Tribunal: TJDFT
Processo: 0729235-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MONITORAMENTO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO QUE ADQUIRIU A DROGA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que hajam elementos de convicção, produzidos em contrário judicial, aptos a fundamentar a condenação.
2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
3. O depoimento em juízo dos policiais e o monitoramento da situação de traficância, corroborados pelo relato extrajudicial do usuário, demonstram suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
4. Recurso conhecido e não provido.